Tribunal: CARF
Processo: 10510.004653/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004653/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.451 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VULCABRAS AZALEIA-SE,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
O deferimento do PERC relativo à aplicação dos recursos destinados ao
FINOR carece da comprovação de que a interessada preenche os requisitos
previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10510.002779/2009-48, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1302-004.450, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004653/2008-27
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004653/2008-27

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC – indeferido pela unidade de origem.
No despacho de indeferimento, a autoridade entendeu que a interessada não
estaria enquadrada no art. 9o da Lei no 8.167/91. No processo administrativo no
10510.004653/2008-27, foi constatado que a empresa é sociedade titular de projeto aprovado
como beneficiária das aplicações no FINOR (Portaria DAI/ITE no 0212/200 e Laudo
Constitutivo no 0134/2008) e é beneficiária da isenção (anos-calendário de 1998 a 2007) e
redução de 75% (anos-calendário de 2008 a 2017) do imposto de renda e adicionais. No entanto,
em consulta à Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (CODAC) da Receita Federal,
obteve-se resposta no sentido de que a interessada não participou de projetos incentivados pelo
FINOR, na modalidade daquele artigo 9o, nos exercícios de 2006 a 2008. Não se poderia afirmar,
entretanto, que ela não participasse através de um coligada ou controlada.
Diante disso, foi emitida intimação para que a interessada, no prazo de trinta dias,
esclarecesse se a declaração anteriormente prestada de enquadramento no art. 9o da Lei no
8.167/1991 era decorrente de participação societária (com pelo menos 51% do capital votante),
em empresa titular de empreendimento de setor da economia, considerado pelo Poder Executivo,
prioritário para o desenvolvimento regional. Como não houve resposta para essa intimação,
decidiu-se pelo indeferimento do pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o despacho
decisório não teceu considerações sobre os documentos trazidos aos autos. Acrescentou que a
resposta do Ministério da Integração Regional se alicerçava em e-mail enviado pelo Banco do
Nordeste em que tal instituição financeira afirma que as reservas para aplicação em projetos tem
origem em ofício encaminhado pela SUDENE ao Banco do Nordeste, com referência ao valor da
opção pelo FINOR. Essa cronologia não faria sentido algum à medida em que a opção pelo
investimento no FINOR não é feita junto à SUDENE, mas sim no momento da entrega da DIPJ
da empresa interessada. A inexistência de qualquer reserva em nome da Calçados Hispana
indicada por aquele ministério se deu, única e exclusivamente, pelo fato de a Receita Federal do
Brasil não ter deferido a aplicação dos incentivos no FINOR. Tivesse assim procedido, teria
repassado a informação ao Banco do Nordeste e, consequentemente, permitido a realização da
opção. Afirmou, ainda, que seria fundamental que a Receita Federal do Brasil promovesse a
análise efetiva da documentação apresentada, de forma a concluir, independentemente de
qualquer informação fornecida por outros órgãos da Administração Pública Federal, se ela tinha
ou não direito à opção pela aplicação de recursos no FINOR no exercício em questão. Por fim,
alternativamente, requereu que fosse determinada a realização de diligência.
A DRJ, porém, proferiu acórdão denegando o pleito. Fundamentou a decisão
atestando que incumbe ao interessado se manifestar precisamente sobre os fundamentos de fato e
direito que conferem fundamento à decisão questionada e que compete à SUDENE o exame do
enquadramento da pessoa jurídica para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 8.167/91. Houve,
portanto, ausência de contestação e provas hábeis a demonstrar que o contribuinte cumpriu as
exigências fixadas nos arts. 125 a 127 da Portaria SUDENE no 855/94.

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete os alegações contidas na sua manifestação de inconformidade.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004653/2008-27

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.450, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se verifica nos autos, o despacho decisório deixou claro que os
documentos obtidos no processo administrativo no 10510.004653/2008-
27 (fls. 103 a 111) tratam do direito à isenção (anos-calendário de 1998 a
2007) e à redução de 75% (anos-calendário de 2008 a 2017) do imposto
de renda e adicionais. Trata-se, portanto, de incentivos fiscais que são
incidentes sobre o lucro da exploração. Ou seja, não têm relação com a
aplicação dos recursos destinados aos fundos previstos no art. 9o da Lei
no 8.167/91.
Ainda assim, de forma bastante zelosa, a unidade de origem tomou a
iniciativa de provocar o órgão central da administração tributária para
que este verificasse junto ao Ministério da Integração Regional se havia
registro do enquadramento da interessada no benefício requerido. A
resposta foi negativa ressalvando a possibilidade de sua concessão no
âmbito de uma coligada ou controlada.
Diante disso, a unidade de origem intimou a empresa a esclarecer se o
pretendido enquadramento era decorrente de participação societária (com
pelo menos 51% do capital votante) em empresa titular de
empreendimento considerado prioritário para o desenvolvimento
regional.
A empresa, contudo, não respondeu a intimação.
A seguir, em sua manifestação de inconformidade, quando havia nova
chance de fazer alguma comprovação do direito ao benefício, a
interessada insistiu na alegação de que o benefício estava amparado pela
documentação apresentada nos autos do processo administrativo no
10510.004653/2008-27. Mais especificamente, firmou sua argumentação
no conteúdo da Portaria DAI/ITE no 0212/2000 apontando sua correlação
com a legislação que define os empreendimentos prioritários no âmbito
da SUDENE. Defendeu que essas circunstâncias não foram devidamente
analisadas pela unidade de origem. Acrescentou, ainda, que a ausência de
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.451 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004653/2008-27

qualquer reserva para aplicações de projetos em seu nome junto ao
Ministério da Integração Regional teria se dado porque a Receita Federal
não havia deferido o seu pedido.
Nesse contexto, a instância a quo corretamente destacou a falta de
precisão dos fundamentos contidos na manifestação de inconformidade
para contestar as razões que motivaram o despacho decisório da unidade
de origem. Ademais, esclareceu que o exame perpetrado pelo Ministério
da Integração Regional não depende do deferimento do Fisco.
Com efeito, como já assentado, o benefício contido na Portaria DAI/ITE
no 0212/2000 não tem relação com a aplicação dos recursos destinados
aos fundos previstos no art. 9o da Lei no 8.167/91. Por outro lado, a
interessada não fez prova de que fazia jus a este benefício.
E como se ainda não tivesse compreendido as razões que pelas quais o
seu pleito foi indeferido, em sede de recurso, nada trouxe de novo.
Limitou-se, apenas, a repetir o quanto alegado na manifestação de
inconformidade.
Não há, pois, como lhe dar guarida.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital